Tribunal: STF
Processo: RE 1323340
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. DÉBITO DA CÂMARA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES: TEMA 743 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “TRIBUTÁRIO. CÂMARA DE VEREADORES E MUNICÍPIO. AUTONOMIA. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO E CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. 1. A Carta Magna de 1988 encarta a independência e harmonia entre os poderes Executivos, Legislativo e Judiciário, garantindo-lhes autonomia financeira e administrativa. 2. Não deve o Município ser penalizado com a não emissão de certidão positiva de débito com efeito negativo ou certidão negativa de débito em seu favor, por descumprimento de obrigações fiscais principais e acessórias da Câmara de Vereadores, uma vez que este goza de autonomia financeira e tem receita própria. 3. Apelação provida, para afastar quaisquer restrições à emissão de certidão negativa (art. 205 do CTN) ou certidão positiva com efeitos negativos (art. 206 do CTN), na seara administrativa, em prol do Município apelante, por óbices decorrentes das obrigações fiscais da Câmara Municipal (principais e acessórias). Vistos, relatados e discutidos estes autos de AC 543.371 -PE, em que são partes as acima mencionadas, ACORDAM os Desembargadores Federais da Primeira Turma do TRF da 5ª Região, por unanimidade, em dar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes do autos, que ficam fazendo parte do presente julgado” (fl. 6, vol. 4). 
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, “para determinar a correção na publicação do acórdão embargado, com a devida reabertura de prazo para eventual recurso” (fl. 48, vol. 4).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. XXXV e LV do art. 5º, os arts. 29, 30 e 31 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 
    Ressalta que “o E. Tribunal Regional não se pronunciou sobre as omissões apontadas, recusando-se a enfrentar as questões postas nos embargos de declaração” (fl. 72, vol. 4).
    Argumenta que o Tribunal de origem “contrariou diretamente o art. 2º, 29 a 31 da Constituição Federal, ao determinar a expedição de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva de Débito com efeito de Negativa – CPD)-EM, ao Município autor, independentemente de débitos da respectiva Câmara Municipal, com fundamento na autonomia administrativa-financeira dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, bem como no Princípio da Separação dos Poderes” (sic, fl. 65, vol. 4).
    Salienta que “a negativa de certidão de regularidade fiscal é um meio legal adotado pela Administração para compelir o devedor a quitar os seus débitos oriundos de obrigações tributárias (art. 205 do CTN). Desonerar o Município-Autor dos débitos do seu próprio Poder Legislativo é inviabilizar todo o sistema de cobrança da Fazenda Nacional, pois tais créditos não poderão ser cobrados diretamente da Câmara de Vereadores” (fl. 75, vol. 4).
    Assinala que “o condicionamento da expedição de Certidão positiva de Débito com efeito de Negativa (art. 206 do CTN) à quitação das obrigações tributárias configura importante instrumento de manutenção da regularidade fiscal, sem ele, efetivamente, restaria apenas a cobrança judicial, o que reduziria sensivelmente o fluxo de entrada dos recursos, comprometendo o equilíbrio de todo sistema previdenciário brasileiro, já que este é fundamentado no princípio da solidariedade” (fl. 75, vol. 4).
    Sustenta que o Tribunal de origem, “a pretexto de aplicar o art. 2º da CF/88 (Princípio da Separação dos Poderes) e os arts. 29 a 30 da CF/88 (autonomia financeira do Poder Legislativo), acabou, na verdade, violando-os, por conferir-lhes indevido alcance” (fl. 81, vol. 4). 
    Pede “o provimento do presente recurso para que: I - o acórdão recorrido seja declarado nulo em razão da violação do art. 5º, incs. XXXV e LV, e do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal/88, relativamente à falta de fundamentação e às omissões destacadas pela Fazenda Nacional e não corrigidas apesar da interposição de embargos de declaração (…); ou II - caso esse eg. STF não acate os pedidos anteriores, então que reforme o acórdão regional, em face da violação aos arts. 2º, 29 a 31 da Constituição Federal, para reconhecer a impossibilidade de expedição de CND ou CPD-EN em favor do Município, quando existente débito da respectiva Câmara Municipal” (fl. 82, vol. 4).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4.  Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “no inc. IX do art. 93 da Constituição da República, exige-se que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar-se, entretanto, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI n. 791.292-RG, Tema 339 de repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010). Assim também, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.234.230-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.9.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Concurso público. Mudança de lotação. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação local (Súmula nº 280/STF). 2. A Corte reconheceu a repercussão geral da questão relativa à necessidade de fundamentação das decisões judiciais em face do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (Tema 339). 3. Agravo regimental não provido, devendo os autos retornarem ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral no tocante ao Tema 339” (ARE n. 1.266.432-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 23.9.2020).
    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “A autonomia constitucional do legislativo municipal consagrada pelos artigos 29 a 31 da CF/88, impõe a responsabilidade apenas da Câmara pelo pagamento das contribuições por ela devidas. 
    Não deve o Município ser penalizado com a não emissão de certidão positiva de débito com efeito negativo ou certidão negativa de débito em seu favor, por descumprimento de obrigações fiscais principais e acessórias da Câmara de Vereadores, pois tal órgão goza de autonomia financeira e tem receita própria, estando, inclusive sujeita ao controle da lei de responsabilidade fiscal. 
    Se o Município pretende certidão de regularidade fiscal e não se considera responsável pelos débitos da Câmara de Vereadores, nada impede que seja reconhecido seu direito à expedição da CPD-EM - Certidão Positiva de Débitos com efeitos de Negativa, nos termos do art. 206, do CTN ou da certidão negativa prevista no art. 205 do mesmo diploma legal.
    4. O entendimento acima exposto, não viola os arts. 5º, XXXV, LIV e LV e 93, IX, da CF, bem como o art. 41, III, do Código Civil, o art. 12 do CPC ou os arts. 205 e 206 do CTN“ (fls. 4-5, vol. 4).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 770.149-RG, Tema 743, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras”. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n.2238, DJe 15 set. 2020. 3. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): ‘É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.’ 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento” (DJe 2.10.2020).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora